Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-13.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA MULTA.

I.CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por IRINEU INÁCIO ZACHARIAS contra
sentença do Juízo da 037ª Zona Eleitoral de Mallet, que aplicou multa de R$
5.000,00 em razão de publicação de material de campanha em rede social
não informada à Justiça Eleitoral.
1.2. O recorrente alegou que o material veiculado não continha pedido
explícito de voto e que, após notificação, promoveu a regularização do
endereço, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
1.3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, sustentou a
regularidade da sentença, afirmando que houve violação à legislação
eleitoral, mesmo após a regularização do endereço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral em rede social não
comunicada previamente à Justiça Eleitoral.
2.2. Possibilidade de afastamento da multa após a regularização do
endereço eletrônico no registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §1º e §5º) e a
Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem que os endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral devem ser previamente
Num. 44029605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

comunicados à Justiça Eleitoral.
3.2. A posterior regularização não afasta a irregularidade cometida
previamente, uma vez que o objetivo da norma é permitir o controle da
propaganda eleitoral no meio digital.
3.3. O conteúdo veiculado, incluindo imagens e número de candidato,
caracteriza-se como propaganda eleitoral, sendo devida a aplicação de
multa.
3.4. A jurisprudência do TSE confirma que a falta de comunicação prévia
justifica a imposição de multa, independentemente de regularização
posterior (TSE - RE 0601004-57).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que aplicou
a multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais sem a devida comunicação prévia à Jus

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600306-13.2024.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600306-13.2024.6.16.0037
que julgou procedente o pedido constante da presente Representação ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Ireneu Inácio Zacharias, a fim de condenar o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da causa, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (aqui aplicado por analogia). (Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral alegando, em síntese, que
o mesmo veiculou propaganda eleitoral através de seu perfil na rede social Instagram, sem que,
contudo, tal plataforma tivesse sido informada à Justiça Eleitoral como sendo uma daquelas que o
candidato utilizar-se-ia para divulgação de sua propaganda eleitoral, nos moldes do disposto no
art. 28, § 1º, I e II, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e art. 57-B, da Lei n] 9.504/97).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRENEU INACIO ZACHARIAS (RECORRENTE)
RICARDO SARTORI (ADVOGADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029605
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.163

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600306-13.2024.6.16.0037 – Paulo Frontin –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: IRENEU INACIO ZACHARIAS
ADVOGADO: RICARDO SARTORI - OAB/PR80165
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA MULTA.

I.CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por IRINEU INÁCIO ZACHARIAS contra
sentença do Juízo da 037ª Zona Eleitoral de Mallet, que aplicou multa de R$
5.000,00 em razão de publicação de material de campanha em rede social
não informada à Justiça Eleitoral.
1.2. O recorrente alegou que o material veiculado não continha pedido
explícito de voto e que, após notificação, promoveu a regularização do
endereço, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
1.3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, sustentou a
regularidade da sentença, afirmando que houve violação à legislação
eleitoral, mesmo após a regularização do endereço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral em rede social não
comunicada previamente à Justiça Eleitoral.
2.2. Possibilidade de afastamento da multa após a regularização do
endereço eletrônico no registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §1º e §5º) e a
Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem que os endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral devem ser previamente
Num. 44029605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

comunicados à Justiça Eleitoral.
3.2. A posterior regularização não afasta a irregularidade cometida
previamente, uma vez que o objetivo da norma é permitir o controle da
propaganda eleitoral no meio digital.
3.3. O conteúdo veiculado, incluindo imagens e número de candidato,
caracteriza-se como propaganda eleitoral, sendo devida a aplicação de
multa.
3.4. A jurisprudência do TSE confirma que a falta de comunicação prévia
justifica a imposição de multa, independentemente de regularização
posterior (TSE - RE 0601004-57).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que aplicou
a multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais sem a devida comunicação prévia à Justiça Eleitoral, conforme
previsto no art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/19,
configura irregularidade e justifica a imposição de multa, mesmo com
regularização posterior."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e
5º; Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE - RE 0601004-57, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 11.5.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRINEU INÁCIO ZACHARIAS em face
da sentença proferida pelo Juízo da 037ª Zona Eleitoral de Mallet, (ID 43980530), pela qual foi-
lhe aplicada a multa de R$ 5.000,00 em razão de publicação de material de campanha em rede
social não informada à Justiça Eleitoral.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) os vídeos veiculados
continham imagens do recorrente com aliados políticos, não contendo pedido explicito de voto; b)
tão logo foi notificado, o recorrente promoveu a inclusão do endereço no seu registro de
candidatura, fazendo cessar a irregularidade, razão pela qual não cabe a aplicação de multa.

Num. 44029605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

Ao final requer, a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Mallet para julgar
improcedente a representação proposta pelo Ministério Público.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que: a) “a legislação
eleitoral prevê a imposição de sanção àqueles que ofendem as suas vedações concernentes à
prática de propaganda eleitoral por intermédio da internet, conforme artigo 28, §5o , da Resolução
n. 23.610/19 “; b) embora conste que o recorrente IRENEU INACIO ZACHARIAS, após ser
notificado, promoveu a regularização informando a rede social no Registro de Candidatura, estou
comprovada a violação à lei eleitoral, sendo devida a imposição de multa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença
atacada.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso interposto por IRENEU INACIO ZACHARIAS

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo.

Conforme certificado no ID 43980534 , as partes foram intimadas por mural
eletrônico em data de 05.09.2024, havendo a interposição do recurso em data de 06.09.204.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por IRINEU INÁCIO ZACHARIAS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 037ª Zona Eleitoral de Mallet, que julgou procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de publicação de
material de campanha em rede social não informada à Justiça Eleitoral, aplicou-lhe a multa de R$
5.000,00.

O recorrente interpôs recurso eleitoral em que sustenta que o conteúdo da matéria
contém apenas imagens do candidato ao lado de outros candidatos, sem pedido expresso de
voto, não se tratando portanto de propaganda eleitoral. Alega ainda que, em vista de ter
promovido a regularização da informação do endereço em seu registro de candidatura, em data
de 30.08.2024, caberia o afastamento da imposição de multa.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Em primeiro lugar, no pertinente ao conteúdo eleitoral, a sentença impugnada
consignou com precisão que:

Não há que se falar que as referidas publicações não tinham conotação
eleitoral, uma vez que entre as publicações ali veiculadas constam
expressamente algumas que são verdadeiros “santinhos” eletrônicos,
trazendo a imagem dos candidatos a Prefeito (representado) e a Vice-
Prefeito, bem como a denominação dos cargos a que concorre, menção ao
número e ao Partido. Logo, trata-se claramente de propaganda eleitoral.

No mais, o eventual potencial de influenciar no pleito não é requisito para
que se verifique a ocorrência da irregularidade, bem como a boa-fé do
representado será devidamente avaliada na dosimetria da multa a ser
imposta.

Desta forma, há de ser responsabilizado o representado pela veiculação de
propaganda em plataforma não previamente indicada à Justiça Eleitoral, em
Num. 44029605 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

razão da violação ao disposto no art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE, sendo devida a condenação ao pagamento de multa, conforme
trazido pelo art. 28, § 5º, da mesma Resolução

Efetivamente, a análise do conteúdo da matéria postada, em que se verifica a
presença dos candidatos, com um “santinho” digital contendo inclusive o número do candidato,
torna inequívoca a intenção de promoção do candidato a fim de angariar votos, fazendo cair por
terra a alegação de que não se trata de propaganda eleitoral.

Em segundo lugar, não prospera a alegação de que a pronta inclusão do endereço
eletrônico no registro de candidatura afastaria a imposição da multa.

Como se sabe, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, encontra-se
prevista no art. 57-B da Lei nº 9.504/97, que estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: [...]

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

[...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Num. 44029605 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como
previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609.

Assim, não socorre ao recorrente o argumento de que a posterior comunicação da
rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados,
visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha
ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B
da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Sobre o tema trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B,
§§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.
Num. 44029605 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
interposto por IRINEU INÁCIO ZACHARIAS, para manter a sentença que julgou procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público, reconhecendo a ocorrência propaganda
irregular, aplicando-lhe a multa de R$ 5.000,00.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600306-13.2024.6.16.0037 - Paulo
Frontin - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
IRENEU INACIO ZACHARIAS
- Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO SARTORI - PR80165 - RECORRIDO: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Num. 44029605 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55

Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029605 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713402264200000042982422
Número do documento: 24091713402264200000042982422
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:53:55